Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA EM FAVOR DE FILIADOS INDIVIDUALIZADOS E DETERMINADOS. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. A liquidação e execução de sentença coletiva promovidas pelo sindicato em favor de filiados individualizados caracterizam demandas individuais em litisconsórcio ativo, e não coletivas. Isso porque o substituto processual não está atuando em prol de toda a categoria, mas de filiados determinados e individualizados. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.243.887, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que a execução individual de sentença coletiva não se submete às regras de prevenção do Juízo prolator do título exequendo (Tema 480). Nos termos do artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento da Corregedoria deste Tribunal de Justiça os pedidos individuais de cumprimento de sentença de ação coletiva estão sujeitos à livre distribuição.